Tribunal: TJPA
Processo: 0001068-64.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001068-64.2004.8.14.0006

APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

APELADO: JOSE LUIZ TAPPARO, G T FRANZ MADEIREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE INTIMADO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, fundamentando a extinção com base no art. 485, VI, CPC.

A sentença combatida assim consignou:

“[...] O art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil de 2015 prevê a extinção do processo sem resolução de mérito quando houver patente falta de interesse, como é o caso destes autos.

Os casos em que a parte autora não promove o devido impulso oficial, não paga custas, muda de endereço sem informar ao Juízo, deixa de cumprir com exatidão despachos/decisões judiciais, cumpre-os genericamente ou os cumpre fora do prazo, dentre outros, demonstram, inequivocamente, a falta de interesse de agir.

Na tentativa de intimá-la pessoalmente, restou-se frustrada, conforme documento de fls. 83.

Os casos em que a parte autora não promove o devido impulso oficial, não paga custas, muda de endereço sem informar ao Juízo, deixa de cumprir com exatidão despachos/decisões judiciais ou os cumpre fora do prazo, dentre outros, demonstram, inequivocamente, a falta de interesse de agir.

Dispõe o Artigo 77, inciso V, do CPC/15 que é dever da parte manter atualizada a informação sobre eventual modificação de endereço, mesmo que de forma provisória

O parágrafo único, do Artigo 274, do CPC/15 assevera que se presumem válidas as intimações dirigidas para o endereço informado pela parte, ainda que não recebida pelo interessado, se eventual modificação não tiver sido comunicada nos autos

Logo, sendo ônus da parte manter atualizado e completo o endereço nos autos, e não havendo a comunicação desta, no processo, a extinção do processo é medida que se impõe.

Por fim, registro que, caso presente o interesse processual, diante de eventual recurso de apelação interposto pela parte, este Juízo poderá, se for o caso, retratar-se (art. 485, § 7º, NCPC), não havendo, portanto, qualquer prejuízo.

A mesma CF/88 que impõe o contraditório (e um de seus corolários: a vedação à decisão-surpresa) também assegura a duração razoável do processo, ambos com status de Direito Fundamental previstos no art. 5º.

Este fato, somado à inexistência de prejuízo à parte diante da possibilidade de juízo de retratação, impõem a mitigação do comando legislativo contido no art. 485, § 1º, NCPC, o que faço neste caso ao proferir a presente sentença terminativa.

Neste momento, a ponderação de valores constitucionais se impõe em favor da duração razoável do processo.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, configurado o desinteresse de agir da parte autora,
declaro extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

IV – DISPOSIÇES FINAIS

Custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento), pelo requerente, devendo este ser intimado para efetuar o recolhimento, em havendo, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Gabinete do Juiz em Ananindeua (Pa).” (grifo no original)

Inconformada, a Exequente interpôs recurso de apelação (ID. 2870789, fls. 1-7), requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme ID. 2870790, fls. 1-2.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Respeitado o entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau, a r. sentença deverá ser anulada
.

A hipótese não era de ausência de interesse processual. Essa conclusão não podia ser extraída do processo de execução, mesmo diante do tempo de tramitação do processo. Embora a r. sentença tenha sido proferida após inércia da parte exequente acerca de despacho proferido no ID. 2870783, não estava configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil.

O despacho foi proferido nos seguintes moldes:

“1. Em análise ao requerimento de fls. 53-54,
defiro o pedido de remoção do bem penhorado à presente comarca. No entanto, para que seja concretizada a remoção, o custo do ato deve ser arcado pelo exequente
;

2. Deve o demandante indicar pessoa para figurar como depositário fiel, em substituição ao atual depositário;

3. Efetivada a transferência, determino a avaliação do bem por oficial de justiça;

4. Após a avaliação, à conclusão para designação da hasta pública;

5. Em relação ao pedido de fls. 62-63, entendo ser incabível na presente demanda, visto que a execução dos honorários deve se dar na demanda em que atuou, ou seja, nos embargos à execução (Proc. nº 0004346-25.2004.814.0006). Dessa forma, indefiro o pleito de fls. 62-63.” (grifei)

Ato contínuo, foi certificado que apesar de intimado via Diário de Justiça nº 5406/2013, de 10/12/2013, o exequente não se manifestou acerca do aludido despacho (ID. 2870785).

Em seguida, foi proferido novo despacho nos seguintes termos (ID. 2870786):

Considerando a certidão de fl., intime-se o autor pessoalmente e por seu advogado para, no prazo de 5 dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, manifestando-se sobre o despacho de fl. 75, sob pena extinção do processo (art. 485, §1.º do CPC).

Enviada carta com AR para intimação pessoal da parte requerente (ID. 2870787, fls. 1-2), foi certificado que o AR não retornou (ID. 2870787, fl. 3), mas foi juntado comprovante impresso do serviço de rastreamento dos correios, onde se constata que a correspondência foi entregue ao destinatário em endereço localizado em Marituba (município diverso do endereço do exequente).

Sobreveio sentença com o seguinte dispositivo: “configurado o desinteresse de agir da parte autora,
declaro extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.”

Pois bem. O art. 485, VI do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual do exequente.

Cabe esclarecer, inicialmente, que eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 485, CPC, o abandono, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte.

Logo, se a autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de cumprir determinações judiciais, não há que se falar em ausência de interesse processual, podendo se configurar apenas abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, que ocorre “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Acaso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 485, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, vez que conforme observado, a correspondência foi entregue em endereço diverso, localizado em Marituba. Explico.

O endereço do exequente constante na petição inicial é localizado na Av. Principal, s/nº, Lote 01, ST1, Quadra 09, Distrito Industrial, Ananindeua/PA, CEP 67000-000, mesmo endereço inscrito na carta de ID. 2870787, fl. 1. Entretanto, o comprovante impresso do serviço de rastreamento dos correios demonstra que a correspondência foi entregue ao destinatário em endereço localizado em Marituba (ID. 2870787, fl. 2). Portanto, em endereço diverso do endereço do exequente.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução de título extrajudicial – Extinção do processo por falta de interesse do exequente: art. 485, VI, do CPC/2015 – Inadmissibilidade - Exequente noticiou ao juiz a realização de acordo extrajudicial com o executado, que não foi juntado aos autos e pediu a suspensão do feito, até o cumprimento do que foi combinado entre as partes - Intimado a apresentar a minuta do acordo, o exequente não cumpriu a determinação judicial, sobrevindo a sentença extintiva do feito – Descabimento -
Extinção da execução apenas nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC – Inércia do credor não enseja a extinção da execução, mas apenas o arquivamento dos autos – Nem se pode extinguir o feito sem o pagamento do débito excutido, tampouco se presumir tacitamente que o credor perdeu o seu interesse processual ou o seu interesse no recebimento do crédito perseguido - Reforma da sentença para que a execução tenha prosseguimento
– Recurso provido." (TJ-SP Apelação Cível nº 1025355-88.2019.8.26.0564, relator: Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 03/08/2021).

“
Execução de título extrajudicial. Extinção do processo por "desistência tácita". Impossibilidade. Situação fática dos autos que se subsumiria, em tese, à hipótese prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausência de prévia intimação pessoal do exequente dar andamento ao feito. Extinção anômala arredada
. A vontade de desistir da ação não pode ser presumida, devendo ser expressa e inequívoca. Poder-se-ia falar em extinção anômala por abandono do processo; mas, nesse caso, deveria ter ocorrido a intimação pessoal da exequente para providenciar o andamento do feito. Apelação provida.'' (TJ-SP Apelação Cível nº 1102465-13.2013.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado, relatora a Desembargadora SANDRA GALHARDO ESTEVES, julgado em 04/10/2019).

“Ação monitória. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Suposta inércia do autor em promover o andamento do feito. Necessidade de intimação pessoal. Sentença anulada
. Recurso provido." (TJ-SP Apelação Cível nº 1009447-19.2015.8.26.0309, 20ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador LUIS CARLOS DE BARROS, julgado em 17/05/2020)

''EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Artigo 485, VI, do CPC. Inércia da autora em promover o prosseguimento do processo. Hipótese de abandono da causa (artigo 485, III, do CPC). Ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito (artigo 485, § 1º, do CPC). Requisitos para configuração do abandono não preenchidos. Sentença anulada
. Recurso provido.'' (TJ-SP Apelação Cível nº 1021381-03.2017.8.26.0309, 35ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA, julgado em 24/08/2021)

''ABANDONO DA CAUSA. Ação monitória. Inércia da autora em promover o andamento do feito. Extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do NCPC). Inadmissibilidade. Hipótese de extinção por abandono, que exige intimação pessoal prévia, ausente na espécie. Art. 485, III e § 1º, do NCPC. Sentença anulada.
Recurso provido.'' (TJ-SP Apelação Cível nº 1012054-05.2015.8.26.0309, 12ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador TASSO DUARTE DE MELO, julgado em 13/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias.

3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu".

5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. SITUAÇÃO QUE SE EQUADRA NO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PARTE QUE VEIO AOS AUTOS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. FALTA SUPRIDA. PARTE QUE PETICIONOU SEM ATENDER A DETERMINAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. EQUÍVOCO INCAPAZ DE REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC. II- No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. III- A não manifestação da parte, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial, enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa),que para tanto implica na necessidade de intimação pessoal da parte, para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto, nos termos do parágrafo 1º deste artigo. IV- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. V- No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida imposição, tendo em vista que não houve decisão supressa. VI- Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade. VII- Diante do exposto, nego provimento à apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003217-98.2002.8.14.0201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3. Na hipótese, a norma processual civil inserta no art. 485, III, § 1º, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015039-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC.
2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir. Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Partindo-se das premissas fixadas, se o caso, caberia a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC, que dispõe que ''o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.''

Entretanto, a aplicação do referido dispositivo legal dependia do cumprimento do requisito previsto no artigo 485, §1º do CPC, qual seja, a intimação pessoal da autora exequente para dar andamento ao feito. E, tal providência não foi tomada pelo juízo, devendo ser anulada a r. sentença, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o § 6º, do art. 485 do CPC, o qual preleciona que após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Há inclusive entendimento sumulado no mesmo sentido, pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 240 do STJ, a qual prevê que
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Conforme se depreende dos autos, não consta requerimento da parte contrária pugnando pela extinção do processo por abandono da causa, de modo que não é autorizado ao juiz, neste caso, extinguir de ofício a ação sem que haja requerimento prévio da parte contrária.

Em síntese, para a extinção do processo por abandono da causa, quando houver a triangulação da relação processual, é necessário o requerimento do réu (§ 6º do art. 485 do CPC/2015 e Súmula 240 do STJ) e a intimação pessoal do autor (§ 1º do art. 485 do CPC/2015).

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, §3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito. Isso porque, ainda não houve a devida instrução probatória nos autos em questão, inviabilizando o pronto julgamento, em que pese ser uma ação de 2009.

Concluindo-se, é caso de dar provimento ao recurso para anular a r. sentença, determinando-se o prosseguimento da execução em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024